Tribunal: TJMT
Processo: 1008811-51.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
I.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado com amparo no art. 5o, LXVII, da Constituição Federal, em benefício de DANILO HENRIQUE DURIGON, qualificado, que nos autos da ação penal no. 4963-67.2020.8.11.0002 - (Cód. 612881), estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.
Consoante ressai das peças informativas, o paciente foi preso com outros corréus, em flagrante de delito no dia 09.4.2020, por suposta incursão ao crime capitulado no art. 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, do Código Penal..
Sustenta as seguintes teses: 1) negativa de autoria, 2) ausência dos fundamentos do édito prisional, 3) quadro de saúde do beneficiário que depende de cuidados médicos, 4) estabelecimento prisional que apresenta superlotação e que não conta com equipe de saúde adequada, 5) fator de risco pela propagação da infecção pelo novo Coronavírus COVID-19, aplicabilidade, da Recomendação no. 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça- CNJ, 6) predicados pessoais que militam em favor do paciente e 7) possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão [art.319, IX CPP].
Argumenta que: "(...) no dia dos fatos um conhecido chamado Valdeir chamou o Custodiado para ir ao centro, porém não lhe disse o que ia fazer, que quando estavam passando em frente a uma distribuidora, um rapaz saiu correndo em direção ao carro de posse de uma arma de fogo mandou abrir a porta e mandou que saísse correndo , que então Valdeir assustado perdeu o controle e bateram o carro". (Sic.)
Ressalta que o paciente: "(...) ficou muito machucado e que os policiais o conduziram para o pronto socorro Municipal de Várzea Grande-MT, chegando lá muito ferido". (Sic.) E ainda: "(...) após ser medicado e feito curativo foi encaminhado a delegacia de flagrante. Que depois foi levado para o presídio do Capão Grande Município de Várzea Grande-MT." (Sic.)
Informa ainda, que: "(...) foi requerido junto a diretoria do presídio o prontuário Médico do Paciente, onde descreve que o mesmo estar com comprometimento ocular, com presença de sutura de mais ou menos 10 centímetro, correndo risco de comprometimento da visão (prontuário anexo)." (Sic.)
Destaca o fato de que: "(...)caso não faça o devido cuidado e tratamento adequando ele corre o risco de perder a visão direita. Podendo em razão da negligência do estado provocar um dano irreparável. Que será considerado como uma prisão parcialmente perpétua." (Sic.)
Sobreleva que a Autoridade Coatora "apenas repetiu a letra fria da lei", não demonstrando razões objetivas e motivação concreta, que justifique a respectiva decisão, aduzindo que: "(...)a prisão no Ordenamento Jurídico Brasileiro somente pode ser decretada em última hipótese; a prisão tem caráter de ultima ratio. Quanto à prisão preventiva, tem-se que esta somente pode ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (art. 312 CPP)". (Sic.)
Enfatiza, ainda, que em virtude da pandemia de Coronavírus e da recomendação 62 do CNJ:"(...) se faz necessário que possa conceder a liberdade ao preso em razão do risco que ele pode se acometido, estando em um ambiente de super lotação, onde pode haver pessoas que tenha o vírus na forma assintomática." (Sic.)
Requer, pela revogação da prisão preventiva do paciente, em sede de liminar, bem como, pela aplicação da Recomendação n. 62/2020 do CNJ, objetivando a reavaliação do decreto prisional cautelar e, subsidiariamente, pela imposição de medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no art. 319 do CPP, porquanto, sob sua ótica, ausente a concretude e necessidade da medida extrema.
O writ foi manejado em sede de plantão judicial, sendo determinado pelo Desembargador Plantonista a instrução do feito, ante a ausência de peças essenciais aptas a conferir o exame do alegado que permitam a compreensão do tema. (Id.40168987)
Decorrido in albis, foi posteriormente distribuído sob minha relatoria. Por conseguinte, foi postergada a análise da medida liminar e solicitadas informações à Autoridade Coatora (Id.40513963) as quais regulamente prestadas (Id.40747462). Juntou documento (Id.40158464)
Retornam os autos para o exame da liminar vindicada.
II.
Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de DANILO HENRIQUE DURIGON, que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal, ato da autoridade judiciária 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande /MT.
Ab initio, consigno o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal de que a liminar, nesta via eleita não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
A propósito:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Pois bem. No tocante a tese da negativa de autoria do paciente, ressalto que retrata matéria fático-probatória volvida à instrução criminal, logo, não passível sua aferição em sede de Habeas Corpus, nestes termos o C. STJ:
“No procedimento do HABEAS CORPUS não se permite a produção e análise exaustiva de provas, em face disso não é possível aferir a materialidade e autoria delitiva, haja vista que essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano.” (STJ, HC no 435.311/MG)
E ainda o entendimento deste E. TJ/MT:
“(...) O habeas corpus não constitui meio hábil para exame dos elementos probatórios nos autos, restando prejudicado, portanto, o exame de negativa de autoria. (...).” (HC 136629/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 09/11/2015).
Destaca-se, o Enunciados Criminais no. 42 deste e. Tribunal:
“42 – Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”
Cumpre destacar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Neste diapasão, para o exame da ausência dos fundamentos do édito prisional, merece destaque a transcrição das informações prestadas pelo Juízo Singular, as quais, de modo pormenorizado contextualizam os fatos:
“Vistos etc.
Recebi nesta data o auto de prisão em flagrante lavrado contra VALDEIR BONE VAGNER; FERNANDO SILVEIRA MOREIRA e DANILO HENRIQUE DURIGON, por suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2o, I e II, do Código Penal e VANESSA ANACLETO DO NASCIMENTO pela suposta prática do delito insculpido no art. 16, IV, da Lei n. 10.826/2003.
Em razão da suspensão da realização audiências de custódia com a finalidade de prevenir o contágio pelo Covid-19, ou novo coronavírus, conforme Recomendação no 62 do CNJ e Portaria Conjunta no 247/TJMT, procedo com a análise do flagrante.
O flagrante está tecnicamente caracterizado (art. 302 do CPP), formalmente em ordem, e preservadas as garantias constitucionais dos conduzidos.
Passo à análise da necessidade ou não de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva de cada um dos flagrados, à luz do regramento dado à matéria pela Lei n. 12.403/11, como segue.
Inicialmente, verifico que estão presentes a materialidade e indícios de autoria delitiva, extraídos, nesse prefacial momento, dos depoimentos das vítimas e policiais militares, bem assim termos de apreensão, reconhecimento e entrega de objetos constantes do auto de prisão em flagrante.
Outrossim, tem-se que o delito imputados aos flagrados VALDEIR, FERNANDO e DANILO, possui pena máxima superior à 04 (quatro) anos de reclusão, considerando-se os aumentos das majorantes, atendendo ao previsto no inciso I do art. 313 do CPP.
Ainda, extrai-se do auto de prisão e certidão de antecedentes criminais que os indiciados FERNANDO SILVEIRA MOREIRA e DANILO HENRIQUE DURIGON possuem histórico criminal e, tendo em vista que restam evidenciadas suas tendências criminosas a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva é medida que se impõe como garantia da ordem pública, ao menos até que verifique de modo mais detalhado sua vida pregressa.
De outro lado, tem-se que se trata de crime contra o patrimônio com emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas, considerando a comoção social e a gravidade delitiva, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva é medida essencial para garantia da ordem pública, o que nos remete ainda a crer que as medidas cautelares diversas da prisão e previstas no art. 319 da Lei Adjetiva Penal serão inadequadas e insuficientes no caso em apreço.
Quanto à flagrada VANESSA ANACLETO DO NASCIMENTO, tem-se que, a princípio, não há indícios de sua participação no roubo praticado pelos demais autuados, foi detida em flagrante em razão da suposta prática do delito de posse ilegal de arma de fogo com sinal identificador suprimido (art. 16, IV, Lei n. 10.826/2003), cuja pena máxima é de 6 (seis) anos. Entretanto, o flagrado Fernando assumiu ser o dono do revolver, tendo sido este quem indicou aos Policiais Militares onde a arma poderia ser encontrada.
Assim, considerando a dúvida que recai sobre o crime imputado à autuada, que este não foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, tampouco extrapolaram a normalidade do tipo, bem assim considerando que a flagrada é mãe de duas crianças e que, ao que tudo indica, não compromete a aplicação da lei penal, a instrução do processo criminal ou a ordem pública, mostra-se, de bom alvitre, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 321 do CPP, haja vista a ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP.
Com essas considerações, nos termos do art. 310, II, do CPP, converto a prisão em flagrante ora noticiada em prisão preventiva, determinando a expedição, após decorrido o plantão forense, dos competentes mandados em nome de VALDEIR BONE VAGNER, FERNANDO SILVEIRA MOREIRA e DANILO HENRIQUE DURIGON encaminhando-os à autoridade policial para cumprimento.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO.” (Sic.)
Em 22.04.2020 a Defesa do paciente requereu pedido de revogação da prisão preventiva, cujo pedido, após parecer contrário do Ministério Público, foi analisado e indeferido pela Autoridade Coatora em 28.04.2020, nos seguintes termos:
“DECISÃO.
Cuida-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelo indiciado DANILO HENRIQUE DURIGON, através de Advogado constituído, com o qual não concorda o Ministério Público. Analisando detidamente os autos, observo que nenhum fato novo foi trazido pela Defesa do indiciado capaz de revogar a prisão preventiva já decretada.
Registro, por oportuno, que o quadro de saúde alegado pela Defesa não constitui fato novo a embasar a soltura do indiciado, mormente quando não restou comprovado que ele, efetivamente, não esteja recebendo os cuidados médicos de que necessita no estabelecimento prisional.
Com estas considerações, e em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido. OFICIE-SE à Delegacia de Polícia solicitando informações quanto à conclusão do Inquérito Policial. INTIMEM-SE.”
À luz do noticiado, correta a decisão da Autoridade Coatora, porquanto a prisão provisória encontra-se fundamentada no inc. I, do art. 313, do CPP [nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos] e, conforme declinado, o paciente ostenta anotações criminais em seu desfavor.
A propósito, o entendimento jurisprudencial:
“HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. INDEFERIMENTO LIMINAR DA LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DO FUMUS BONI IURES E PERICULUM IN MORA. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A liminar em habeas corpus é decisão provisória que vale até que a decisão final seja proferida, portanto, para sua concessão, o magistrado precisa estar convencido da existência do Fumus boni iures (fumaça do bom direito) e do Periculum in mora (perigo na demora), tendo em vista, que, sem um deles, não pode ser deferida. 2. In casu, não restou demostrado nem o Fumus boni iures (fumaça do bom direito) e nem do Periculum in mora (perigo na demora). 3. Liminar indeferida”. (TJPI; HC 2017.0001.013563-0; Segunda Câmara Especializada Criminal; Rel. Des. Joaquim Dias de Santana Filho; DJPI 08/01/2018; Pág. 122)
Por conseguinte, acerca do quadro de saúde do beneficiário relatados pelo impetrante, consta nos autos apenas um atestado do médico da Secretaria Municipal de Saúde de Barra do Garças (Id.40158464-fls.04/09) sem qualquer CID aparente
Ademais, a impetração sequer comprovou a absoluta impossibilidade de tratamento no interior da unidade prisional. [§2o do art.14 da LEP]
Assim, o C. STJ:
“Para ocorrer a substituição da prisão preventiva pela domiciliar é necessária a demonstração da extrema debilidade do réu, bem como da impossibilidade de ser submetido a tratamento adequado dentro do estabelecimento PRISIONAL” (STJ, RHC no 54613/SP)
Por conseguinte, quanto a alegação de que o paciente se encontra em unidade prisional que comporta risco pelo atual quadro de pandemia que se descortina, requerendo, portanto, pela concessão da prisão domiciliar ao paciente; a priori, tal argumento não constitui fato que per si obste o indeferimento do pleito. Vejamos:
“(...)A alegada superlotação da cadeia pública em que o paciente se encontra segregado constitui um grave problema do sistema carcerário brasileiro, todavia, não é motivo hábil e suficiente para que seja concedida a liberdade” (TJMT, HC no 59595/2014).
Com efeito, cumpre salientar que a aludida Recomendação no.62/2020 expedida pelo Conselho Nacional de Justiça [CNJ] em atenção à pandemia causada pelo novo Coronavírus, limitou-se a instruir os magistrados brasileiros “à reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, priorizando-se: "mulheres, gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por crianças de até doze anos, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência que se enquadrem no grupo de risco” [art. 4o, inc. I, alínea “a”], não tendo por escopo, de fato, ensejar a libertação indiscriminada de pessoas presas, sem a prudência e a cautela necessárias.
De tal sorte e, notadamente, porque não ficou demonstrada a excepcionalidade da situação do paciente, deve ele se submeter às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional.
Quanto aos predicados pessoais que militam em favor do paciente do qual se escoram os impetrantes, entendo que não comportam de per si o deferimento do pleito, in verbis:
“[...]Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”. (RHC no 46.378/MG - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 5.8.2014).
E ainda, o aresto de minha relatoria:
“[...]Os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal. ” (HC 112099/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015).
Com efeito, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o c. STJ:
“Presentes os requisitos para a manutenção da custódia preventiva, incabível a aplicação” de medidas cautelares alternativas”. (HC no 316.706/SP - Relator: Min. Gurgel de Faria - 26.5.2015).
“[...] indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido. (RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)
Assim, de uma análise perfunctória dos autos, própria da apreciação do pedido de concessão liminar da ordem, revela-se prudente agasalhar o princípio da confiança que disciplina que o magistrado de primeiro grau, estando mais perto da realidade fática, possui melhores condições de analisar a possibilidade de decretação ou não de prisão preventiva.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Assim, sem a necessária plasticidade, INDEFIRO A LIMINAR, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Considerando as informações prestadas nos autos, em observância a previsão regimental, ouça-se a i. Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências